Tribunal: TJPA
Processo: 0817774-43.2023.8.14.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0817774-43.2023.8.14.0000

EXCIPIENTE: THAIS DANTAS ALVES

EXCEPTO: CHARBEL ADBON HABER JEHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Exceção de suspeição
. Alegação de inimizade entre magistrado e advogada da parte. Ausência de comprovação. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Exceção de suspeição ajuizada com fundamento no art. 145, I, do CPC/15, sob alegação de inimizade entre o magistrado e a advogada do adolescente representado em procedimento infracional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para caracterizar a suspeição do magistrado, à luz do art. 145, I, do CPC/15, em razão de suposta inimizade com a patrona do representado.

III. Razões de decidir

3. A existência de reclamação arquivada na Corregedoria e procedimento administrativo em trâmite na OAB/PA não comprova, por si só, a existência de inimizade pessoal.

4. Ausência de demonstração concreta da parcialidade do magistrado ou de atitudes que comprometam sua imparcialidade.

5. Na esteira do parecer ministerial, não restou demonstrado que o juiz excepto tenha procedido com parcialidade na condução do feito, hipótese que impõe o não acolhimento da insurgência. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Exceção de suspeição improcedente.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 145, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Processo n.º 0000241-46.2018.8.14.0076; TJPA, Processo n.º 2017.05233514-83.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE a Exceção de Suspeição, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de abril a 08 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição (processo n.º 0817774-43.2023.8.14.0000
)

oposta por THAIS DANTAS ALVES, com fundamento no artigo 145, I do CPC/15, contra o juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Tailândia – Dr. Charbel Abdon Haber Jeha, nos autos da Representação (processo n.º 0802629-50.2022.8.14.0074) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Adolescente F. L. D. S.

Em suas razões, a excipiente afirma que há parcialidade do excepto no julgamento da lide (inimizade com a patrona do representado), em razão dos fatos relatados no processo nº 0004154-68.2023.2.00.0814 perante a Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e no Procedimento Administrativo nº 062/2023 – SEDP/OAB/PA junto à Comissão de Defesa de Direitos e Prerrogativas da OAB/PA e Coordenadoria de Defesa da Mulher Advogada – CDMA.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da suspeição do excepto para atuar no feito, com a consequente remessa ao substituto legal.

Em seguida, o Magistrado de primeiro grau não reconheceu a exceção de suspeição, afirmando não haver inimizade com os excipientes e, consequentemente, plausabilidade nas teses levantadas. Determinou a remessa do incidente ao Egrégio Tribunal de Justiça para distribuição e deliberação, na forma dos §§2º e ss. do art. 146 do NCPC.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Ato contínuo, em decisão fundamentada, a presente Exceção de Suspeição foi recebida sem efeito suspensivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela improcedência da Exceção de Suspeição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Exceção de Suspeição, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a procedência da Exceção de Suspeição oposta contra o juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Tailândia, com fundamento no artigo 145, incisos I, do CPC/15, em decorrência de suposta inimizade com a advogada do adolescente.

Sobre a matérias, o art. 145 do CPC dispõe:

Art. 145.

Há suspeição do juiz
:

I - amigo íntimo ou
inimigo de qualquer
das partes ou
de seus advogados
; (grifei).

A excipiente afirma que a alegada inimizade com o magistrado é evidenciada pela existência da reclamação realizada perante a Corregedoria de Justiça, processo nº 0004154-68.2023.2.00.0814, bem como, pelo processo administrativo nº 062/2023 instaurado na OAB/PA.

No entanto, verifica-se que não há arguição dos fatos que ensejariam a alegada suspeição do magistrado, mas tão somente a referência aos processos que requereu instauração em relação ao julgador.

Além disto, constata-se que a Reclamação informada pela Excipiente foi arquivada pela Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 07.02.2024.

Deste modo, não há comprovação da hipótese prevista no artigo 145, I, do CPC/15 (inimizade do juiz com os advogados), conforme bem observado no parecer ministerial (ID.

20160013):

(...) Assim, a simples alegação de que o magistrado é parcial, não demonstrando seu real interesse no desfecho das ações que envolvem o excipiente, não tem o condão de comprovar a ausência de isenção de ânimo do excepto para julgamento da causa.

Desta feita, não vislumbrando motivo que justifique a suspeição alegada, visto que os argumentos apresentados não se encaixam no inciso I, do art. 145 do NCPC, não merece a exceção ser provida (...)

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. HIPÓTESES DO ART. 145, IV, DO CPC NÃO CONFIGURADA. SIMPLES INCONFORMISMO. MOTIVO LEGAL INEXISTENTE. INCIDENTE DESACOLHIDO MONOCRATICAMENTE.

1. Estabelece o art. 145, inciso IV do CPC, que o juiz poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 3.
No caso presente, os fatos que embasam a exceção de suspeição devem ter o suporte necessário, de modo a concluir-se que o juiz possui interesse na causa 4. Na questão analisada, porém, não restou demonstrado o interesse do magistrado no resultado do feito em favor de uma das partes, do que resulta a rejeição da exceção
. 5. Exceção manifestamente improcedente.

(TJPA, DECISÃO MONOCRÁTICA, PROC. N.º 0000241-46.2018.8.14.0076– PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, componente da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06 de julho 2018). (grifo nosso).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. SUSPEIÇÃO FUNDAMENTADA NO INCISO V DO ARTIGO 135 DO CPC/73 (ARTIGO 145, CPC/15). ROL TAXATIVO. INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA IMPARCIALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Para que seja permitido ao Tribunal declarar a suspeição de Magistrado de primeiro grau, as alegações apresentadas pelo excipiente devem vir acompanhadas de prova robusta e irrefutável acerca das atitudes tomadas pelo condutor do processo.

2. A simples alegação de que o magistrado é parcial, não demonstrando seu real interesse no desfecho das ações que envolvem o excipiente não tem o condão de comprovar a ausência de isenção de ânimo do excepto para julgamento da causa. Ademais, qualquer decisão contrária aos interesses da parte excipiente, poderá ser eventualmente combatida por meio dos recursos previstos no ordenamento jurídico pátrio
.

3. Decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade da excepta. - Precedente da Corte Especial do STJ.

4. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJPA, 2017.05233514-83, 184.147, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-05, Publicado em 2017-12-06). (grifo nosso).

Portanto, não havendo comprovação de que o juiz excepto tenha inimizade com a advogada ou procedido com parcialidade na condução do feito, a improcedência da presente Exceção de Suspeição é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente Exceção de Suspeição, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025